Tribunal: TJDFT
Processo: 0751818-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. O Agravo de Instrumento interposto objetivava a reforma da decisão de origem que indeferiu o pedido de citação por edital do réu/agravado, sob o fundamento de que a citação por meio de carta precatória determinada na origem não seria frutífera, além de ser extremamente onerosa para a parte autora/agravante.
2. A decisão que indefere pedido de citação por edital não tem previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC, que estabelece as decisões recorríveis pela via do Agravo de Instrumento. Além disso, não se aplica, in casu, a tese firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento dos REsps. no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), porque não se verifica a urgência na análise da matéria, na medida em que o Código de Processo Civil estabelece, no procedimento comum, diversos procedimentos para a citação pessoal do réu, findo os quais, abre-se a possibilidade da citação por edital.
3. Recurso conhecido e desprovido.